Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705035-90.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE FERREIRA PERES APELADO: VINICIUS MAIA RODRIGUES, CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON STRAUSS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar de inovação recursal suscitada tanto nas contrarrazões de Vinicius Maia Rodrigues quanto nas do Condomínio do Edifício Maison Strauss (id 37157539 e 37157545) e sobre a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação formulada nas contrarrazões do Condomínio do Edifício Maison Strauss (id 37157545), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator